Tribunal: STF
Processo: ARE 1352527
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos constam na decisão que inadmitiu os recursos extraordinários interpostos em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 69, p. 1-3):



    “Apelação. Crimes de associação criminosa armada - Artigo 288, parágrafo único do Código Penal. Apelos defensivos.



    - Nulidade por inépcia da denúncia e ausência de assinatura nos termos de depoimento em sede judicial. Rejeitada. Inicial preencheu os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, se extraindo sérios indícios de autoria e materialidade, suficientes a justificar a deflagração da ação penal. Questão superada pelo julgamento da ação penal. Igualmente superada pela instrução criminal, possível vício no Inquérito Policial, de natureza jurídica de procedimento administrativo, com a finalidade de produzir elementos de informação a apurar a autoria e materialidade do delito praticado. Jurisprudência.



    - Absolvição. Impossibilidade. Ação penal originada de Inquérito Policial instaurado para investigar crimes de lesão corporal, rufianismo, tráfico ilícito de entorpecentes, porte ilegal de arma de arma de fogo, formação de quadrilha e exploração sexual de menor ocorridos no período de 16 de maio de 2012 a 30 de julho de 2014, no edifício chamado de "edifício da Caixa", localizado na Avenida Ernani do Amaral Peixoto 327, centro de Niterói. Os crimes plurissubjetivos ou de concurso necessário, como no caso, a prova oral é importante fonte de identificação do elemento subjetivo especial, do acordo de vontades, demonstrando a materialidade e a autoria. Os depoimentos demonstraram que no período compreendido na inicial, no citado prédio, foi estabelecida a pratica de crimes, como a exploração da prostituição. Os índicos são fortes que a associação criminosa ali estabelecida ultrapassou o período estabelecido na denúncia e não se limitava à prostituição. Cobrava-se das mulheres que faziam programa uma “taxa” para trabalharem e terem segurança, caso contrário eram impedidas de trabalhar, eram ameaçadas e agredidas. Os moradores confirmaram a presença de homens armados no prédio e a prostituição controlada pelo Síndico, para quem era destinado quase todo o dinheiro. As “casas privê” tomavam os 4 primeiros andares do prédio. Cada andar possui 31 apartamentos. O grande movimento de clientes originou ofertas de serviços paralelos à prostituição, como fornecimento de segurança, alimentação, bebidas, entre outros. Esta engrenagem criminosa se estabeleceu pelo temor criado pelo uso da força física e pelo uso de armas, como relatado pelas testemunhas. Correta a condenação nas penas do artigo 288, parágrafo único, do Código Penal. Rejeitada as nulidades alegadas. Os recursos de Robson, Flavio e Anderson parcialmente providos, para reduzir o aumento aplicado nas penas base e abrandar o regime inicial para o aberto dos dois primeiros apelantes. E negar provimento aos recursos de Orlando e Wilson.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 71).



    No recurso extraordinário de ANDERSON CRUZ DA SILVA (eDOC 74), interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 



    Em suas razões, além de assentar as supostas violações aos princípios constitucionais supramencionados, o recorrente articula acerca da inépcia da denúncia, bem como da ausência de provas para subsidiar o decreto condenatório. 



    No apelo extremo de ROBSON DE SOUZA SILVA (eDOC 76), fundado a partir do art. 102, III, a, do texto constitucional, afirma-se afronta aos arts. 5º, XLVI, LIV, LV e LVII, e 93, IX, da Constituição da República. 



    No recurso, assevera, em suma, que: (i) a denúncia é inepta; (ii) houve afronta ao contraditório, à ampla defesa e ao devido processo legal; (iii) o acórdão recorrido carece de fundamentação idônea; (iv) os depoimentos prestados nos autos são nulos, visto que não cumpriram as formalidade legais; e (v) a conduta praticada pelo ora recorrente é atípica. 



    O Tribunal de origem inadmitiu os extraordinários ante a ausência de demonstração da repercussão geral da matéria, bem como pela ofensa reflexa à Constituição Federal, a atrair a incidência da Súmula 636 do STF (eDOC 80).



    É o relatório. Decido. 



    Consabido, a admissibilidade dos recursos é aferida tanto na origem quanto no destino. O agravo destinado ao Tribunal ad quem permite garantir o juízo de dupla admissibilidade dos recursos especial e extraordinário. Registre-se, contudo, que o agravo, enquanto recurso, também está sujeito à decisão de admissibilidade.



    Feitas essas observações, verifico que, in casu, os agravos sequer têm preenchido os pressupostos processuais.



    De plano, verifica-se que a negativa de seguimento dos apelos extremos fundou-se na ausência de demonstração da repercussão geral da matéria, bem como na ofensa reflexa à CF/88, nos temos da Súmula 636 desta Corte. No entanto, os agravantes não se manifestaram acerca do segundo de tais fundamentos, limitando-se a reiterar as razões já apresentadas nos recurso extraordinários. 



    Os agravos, portanto, não atacam todos os fundamentos da decisão que inadmitiu os recursos extraordinários. Sendo assim, torna-se inviável o conhecimento dos recursos, nos termos da Súmula 287 do STF. 



    Ante o exposto, não conheço dos agravos, nos termos do art. 21, § 1º, RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de novembro de 2021.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente